Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0727217-59.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIGUEL ANGELO FARAGE DE CARVALHO RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. DESPACHO Intime-se a recorrida para manifestar-se, acerca da petição ID 27559970 e respectivo documento, no prazo de 5 (cinco) dias. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 23 de julho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito